Tribunal: TJES
Processo: 5002707-63.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002707-63.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULER MENDES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO QUE PARTE AUTORA TERIA REALIZADO UM CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO, COM DESCONTOS PARCIAIS EM SEU CONTRACHEQUE. INFORMA QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS POR MEIO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REQUERENDO, DESTA FORMA, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EXCLUSÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA; AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA;
ALEGA PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, DISSERTA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO, POSTO QUE A CONTRATAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CELEBRADA ENTRE AS PARTES.RELATA SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO SAQUE, ESTE REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATADA, POR SE TRATAR O PRESENTE CONTRATO DE MODALIDADE DIVERSA DAQUELA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, POSTO SER LEGAL A CONTRATAÇÃO OBJETO DA PRESENTE LIDE. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE REQUERENTE, SENDO ASSIM IMPOSSÍVEL QUE HAJA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA PELA MESMA. REQUER PELO RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS CONTIDOS EM SEDE PRELIMINAR E, NO CASO DO SEU NÃO ACOLHIMENTO, SEJA A PRESENTE AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM TODOS OS SEUS TERMOS, CONDENANDO O AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 4.623,16 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado. P. R. Intimem-se, SENDO, O REQUERIDO, POR ADVOGADO, BEM COMO, PESSOALMENTE. Sem custas e honorários advocatícios.[...]”
(4). RECURSO
AUTOR
.
ALEGA NÃO RESTAREM DÚVIDAS DE QUE FOI OFERTADO AO AUTOR O EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, COM TAXAS DE JUROS E ENCARGOS ACESSÍVEIS, PORÉM, QUE FOI DISPOSTO AO MESMO O
TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
BMG CARD,
COM TAXAS DE JUROS E ENCARGOS MAIS ELEVADOS. SUSTENTA QUE EM MOMENTO ALGUM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRESTOU QUALQUER INFORMAÇÃO OU ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS DIFERENÇAS E ESPECIFICIDADES DAS DUAS MODALIDADES CONTRATUAIS. REQUER PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA, EM ESPECIAL AO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(4.1)

CONTRARRAZÕES
RÉ
.
EM SUMA, PELO MANTIMENTO
IN TOTUM
DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) RECURSO
RÉ.
PRELIMINARMENTE.
DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA DEMANDA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL; DO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA SENTENÇA PROFERIDA;
NO MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DE FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RELATA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANO, POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. ADUZ SOBRE A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. REQUER PELA PROCEDÊNCIA AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE A SENTENÇA DE PISO SEJA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE.
(5.1) CONTRARRAZÕES
AUTOR.
REQUER SEJA DADO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, MANTENDO A SENTENÇA ORA OBJURGADA, EM PARTE, PARA QUE SEJAM CONCEDIDOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL, MANTENDO ASSIM
IN TOTUM
O PATAMAR DO DANO MORAL, TAL QUAL SUGERIDO NA INICIAL.
DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL. O MESMO ENTENDO QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NA SENTENÇA PROFERIDA, POSTO QUE TAL PEDIDO NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE A DECISÃO DE PISO LIMITOU-SE AOS PEDIDOS DEMANDADOS PELO REQUERENTE, EM SUA PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE.

QUANTO A AUSÊNCIA DA CONSCIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO ALEGADA PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O MESMO CONTRATOU UM SERVIÇO DIVERSO DO QUE PRETENDIA.
DEVO DESTACAR A FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
NA R. SENTENÇA GUERREADA, POSTO QUE O MESMO
ENTENDEU PELO RECÁLCULO DA DÍVIDA PARA PARCELAMENTO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DEVENDO APENAS SER RECONHECIDA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO AUTOR, BEM COMO O DEVIDO RESSARCIMENTO AO MESMO DO VALOR PAGO A MAIOR, NA FORMA SIMPLES, O QUE ENTENDO SER PERTINENTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE NO PRESENTE CASO NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O FATO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, POIS NÃO HÁ QUALQUER AFRONTA AO DIREITO À PERSONALIDADE OU À IMAGEM DO CONSUMIDOR.
(7)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.